Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705724-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700574-24.2021.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência para determinar que se abstenha de demolir a residência da Autora enquanto perdurar a pandemia ou até decisão final, o que ocorrer primeiro. Na decisão Id. 23658203, foi determinado à Agravada que não prossiga com a construção, até o julgamento deste recurso, sob pena de pagamento da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Na tentativa de intimar a parte Agravada para manifestação, no prazo de 15 dias, ou apresentação de recurso, o Oficial de Justiça informou que o endereço constante no mandado está incompleto. Assim, considerando que o endereço constante do mandado é o mesmo informado pela Agravada na petição inicial, intime-se Agravada da decisão Id. 23658203, por publicação, cujo prazo para cumprimento da obrigação terá início com a publicação da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora